Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013433-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDECI DE OLIVEIRA - CPF: 650.796.201-53 (EMBARGADO), MARIA GILZA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013433-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VALDECI DE OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR

DISCUSSÃO DE MATÉRIA AVENTADA EM PARECER MINISTERIAL –
CARÁTER OPINATIVO
–
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, traduzida em parecer, é peça de viés eminentemente opinativo, sem carga vinculativa, que dispensa abordagem quanto ao seu conteúdo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013433-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VALDECI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no Recurso em Sentido Estrito n. 1013433-42.2021.8.11.0000, que, à
unanimidade
, proveu o recurso do embargado, Ministério Público, para anular a decisão que julgou extinta a punibilidade do embargante, em razão da prescrição virtual, e determinou o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Aduz o embargante a ocorrência de omissão na fundamentação explicitada no voto-condutor, consignando que:
1)
a Colenda Primeira Câmara Criminal deste Tribunal julgou o Recurso em Sentido Estrito dando-lhe provimento para extirpar a decisão que reconheceu a prescrição virtual, mas negou provimento à arguição de extinção de punibilidade pela
abolitio criminis
aventada pela Procuradoria- Geral de Justiça; e
2)
que o acórdão hostilizado não explicitou suficientemente como a conduta narrada na denúncia se amoldaria ao tipo penal do artigo 147-A, do Código Penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013433-42.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação tratada no presente feito trata-se de uma clara exemplificação da distorção que frequentemente se repete na prática forense, com o manuseio descabido e impróprio deste remédio processual.

O embargante usa dos aclaratórios como mecanismo para [re]discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, para o qual não se prestam.

Certa ou errada – pouco importa –, a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se realmente for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelas cortes superiores:

“[...] Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência omissão, obscuridade ou contradição apontadas. [...] –
A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.
[...] Embargos declaratórios rejeitados.” (RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)

“[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso
, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.” (STF – ADI 3222 ED-ED, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2020, publicado em 04/02/2021)

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(STJ - AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

Inicialmente, a omissão levantada pelo embargante
não
se refere à matéria principal aventada no Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, que se manifestou contra o reconhecimento da
prescrição virtual
, fenômeno este claramente rechaçado neste Sodalício.

A irresignação defensiva, na verdade, relaciona-se à questão alvitrada pelo Procurador de Justiça, Gil Rosa Fechtner, que, em seu parecer,
opinou
pela extinção da punibilidade do réu, por entender ter havido a
abolitio criminis
da contravenção penal do art. 65 (da LCP) revogada pela nova Lei no 14.132/2021, de 31/3/21, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal.

A matéria opinativa do parecer ministerial, ainda que sem qualquer carga vinculativa, foi suficientemente debatida – e refutada – no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, não se podendo excogitar na
omissão
alegada nestes aclaratórios.

Sendo assim, o presente feito
dispensa maiores digressões, uma vez que não há omissão a ser sanada.

Aliás, a par da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que não há omissão em relação à análise de argumento que teria sido suscitado no parecer ministerial, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o pronunciamento da Procuradoria Geral da República, na qualidade de custos legis, de caráter opinativo, não vincula o julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo”
(EDcl no HC 667.856/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

No mesmo sentido AgRg nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro Felix Fischer

e AgRg no HC 694.889/MT, Rel. Ministro Jesuíno Rissato.

Logo, por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo que este, mesmo desobrigado a se vincular, analisou questão emergida em parecer ministerial, friso, de caráter meramente opinativo.

De todo modo, salta aos olhos que a questão suscitada não foi enfrentada na primeira instância, e o pronunciamento sobre a atipicidade importará em supressão de instância.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022